Tribunal: TJSP
Processo: 1067679-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Preliminares de deserção e cerceamento de defesa afastadas - Pretensão fundada em arguição da exceção do contrato não cumprido – Embargante que suscita descumprimento de obrigações por parte da embargada a justificar a imediata extinção do débito por ele assumido – Acervo probatório que aponta para sentido

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Preliminares de deserção e cerceamento de defesa afastadas - Pretensão fundada em arguição da exceção do contrato não cumprido – Embargante que suscita descumprimento de obrigações por parte da embargada a justificar a imediata extinção do débito por ele assumido – Acervo probatório que aponta para sentido contrário – Laudo pericial que atesta a inocorrência de quaisquer das situações elencadas no contrato como causas extintas da dívida – Cláusula contratual que por sua natureza jurídica não admite inclusão e/ou extensão de qualquer outra situação nela não prevista – Embargante inadimplente e regularmente notificado para completar e reforçar a garantia da avença por ter se tornado inidônea ou insuficiente – Vencimento antecipado da dívida – Débito vencido a autorizar a busca por sua satisfação - Sentença de rejeição dos embargos mantida, com majoração da verba honorária de sucumbência à luz do disposto no artigo 85,§11 do CPC.